Tribunal: TJPA
Processo: 0009113-68.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009113-68.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA, ANA CARLA PINHEIRO FERREIRA ROCHA, DURVALINA PINHEIRO DO CARMO, MARIA DE LOURDES PINHEIRO FERREIRA

APELADO: DURVALINA PINHEIRO DO CARMO, MARIA DE LOURDES PINHEIRO FERREIRA, ANA CARLA PINHEIRO FERREIRA ROCHA, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos da sentença de primeiro grau, em violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. A decisão monocrática, ao não conhecer da apelação, fundamentou-se no art. 932, III do CPC, que exige impugnação específica dos fundamentos da sentença.

3. A apelação tratou de matéria completamente distinta (cartão de crédito com reserva de margem consignável), enquanto a sentença tratava de nulidade de empréstimo consignado comum, o que caracteriza a ausência de dialeticidade.

4. O princípio da dialeticidade requer que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu neste caso, inviabilizando o conhecimento da apelação.

5. A jurisprudência do STJ é uníssona ao exigir impugnação específica dos fundamentos da decisão para o conhecimento do recurso, conforme precedentes citados.

III. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da apelação.

7. Tese firmada: "O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, tratando de matéria estranha ao objeto da controvérsia, é inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade”.

IV. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

8. Art. 932, III, do CPC.

9. Jurisprudência do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto do Exmo. Dr. José Antônio Ferreira Cavalcante - Juiz Convocado.

Esta sessão foi presidida
pela Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 18-11-2024, às 14:00.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 20439164) interposto por
BANCO BMG S/A
, contra decisão monocrática de Id 19927494, que não conheceu da Apelação por si interposta em razão de ausência de dialeticidade.

Historiam os autos que o recurso de Apelação foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá julgou parcialmente
procedentes
os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 0009113-68.2016.8.14.0028
, ajuizada por
DURVALINA PINHEIRO DO CARMO
.

Inconformado com o não conhecimento do recurso, a agravante manejou o presente Agravo Interno aduzindo, em síntese, que embora a então relatora tenha entendido que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão, restou comprovada nos autos a contratação do empréstimo por parte da autora.

Sustenta que não há elementos que justifiquem a revisão do contrato firmado entre as partes, pois para que isso seja possível, é necessária a comprovação de um fato superveniente que tenha tornado as prestações excessivamente desproporcionais ou onerosas, o que não ocorreu no caso concreto. Afirma que o princípio do
pacta sunt servanda
deve prevalecer, visto que não houve comprovação de fato extraordinário que justificasse a aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
.

Defende a legalidade das taxas de juros praticados, argumentando que os juros estão amparados no contrato assinado pelas partes, na legislação aplicável e nas determinações do Banco Central do Brasil. Sustenta que não há limites para os juros cobrados pelas instituições financeiras e que o valor pactuado não ultrapassou a média de mercado, afastando a alegação de abusividade. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso, conforme Súmula 382 do STJ.

Afirma que não foi comprovada má-fé nas cobranças efetuadas, o que afasta a possibilidade de aplicação da sanção de restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que as cobranças realizadas são decorrentes de contrato válido, assinado de forma livre e espontânea pelas partes, e que a parte autora não conseguiu demonstrar que o banco tenha agido com má-fé.

Diante desses argumentos, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja concedido provimento ao recurso de apelação interposto. Subsidiariamente, requer que o agravo interno seja levado à Turma para julgamento.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 20999632.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e acompanhado de preparo recursal.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a decisão monocrática de Id 19927494, que não conheceu do recurso de Apelação do agravante em razão da ausência de dialeticidade, deve ser mantida ou reformada.

Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, inexistem motivos para reforma da decisão de não conhecimento do recurso.

O recorrente alega que houve omissão e erro na decisão monocrática ao não conhecer da apelação. No entanto, a decisão recorrida foi proferida com base no fundamento da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença de primeiro grau, conforme determina o art. 932, III do CPC
.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos da decisão que pretende reformar, apresentando argumentos específicos que demonstrem os supostos equívocos do juízo de origem. No caso dos autos, a apelação interposta pelo agravante tratou de tema completamente diverso do objeto dos autos, voltando-se para a defesa de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, enquanto a sentença de primeiro grau tratava da nulidade de contrato de empréstimo consignado comum.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal é clara ao afirmar que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, quando o recurso aborda matéria estranha ao objeto da controvérsia, constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE NO EXERCÍCIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO. (...) 3.
Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do estatuto processual civil de 2015. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1585474/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
(...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1562471/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020). (Grifo Nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Viola-se o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A inobservância do preceito contido no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015
.
(...) 4. Agravo interno
não
conhecido. (AgInt no AREsp 1455521/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;
2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este
não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade.
Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido. (2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ? RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade
. 2- Recurso não conhecido à unanimidade. (2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO? RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal.
3
. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença
. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime. (2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Desse modo, o recurso de apelação deve enfrentar diretamente os pontos abordados pela sentença de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. No presente caso, a apelação não trouxe elementos que confrontassem de forma específica a decisão que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, tampouco questionou os fundamentos utilizados para a condenação.

O agravante/apelante, em seu recurso de apelação, limitou-se a apresentar argumentos relacionados à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade contratual completamente diversa do contrato de empréstimo consignado que foi objeto da sentença. Tal fato caracteriza o descumprimento do requisito de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que inviabiliza o exame do mérito da apelação.

Portanto, a decisão monocrática, ao não conhecer da apelação por ausência de dialeticidade, está em perfeita consonância com o entendimento do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, bem como com as normas processuais vigentes, em especial o art. 932, III, do CPC.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da Apelação.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

Belém-PA, data registrada em sistema.

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 27/11/2024